Tribunal: TCU
Processo: 011.840/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7904/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.840/2021-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Angela Maria Rosa (XXX.783.191-XX); Dourivan Francisco dos Santos (XXX.505.511-XX); Gerarda de Maria Vale Sales (XXX.410.413-XX); Marcos Motta Monteiro (XXX.369.601-XX); Maria Lucia dos Santos Batista (XXX.717.291-XX); Paulo Mauger (XXX.094.037-XX); Paulo Roberto de Oliveira (XXX.624.411-XX); Roselady Sousa da Silva (XXX.026.111-XX); Severino Galdino Filho (XXX.282.201-XX); Sonia Maria Goncalves Freitas (XXX.521.601-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.